Tribunal: STF
Processo: HC 175792
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, INCISO II, DO DECRETO Nº 9.246/2017 E ART. 44, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOB O ARGUMENTO DE QUE A PACIENTE É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. DESCABIMENTO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, CONFORME AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE DE EXAMES PARA VERIFICAR PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O art. 3º, inciso II, do Decreto nº 9.246/2017 e o art. 44, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 vedam a concessão de indulto ao condenado pela prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas, caso da Agravante.
    2. Além disso, a Corte ‘a quo’, invocando relatório exarado pela direção técnica do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, assinalou que a Paciente ‘está recebendo tratamento especial no estabelecimento prisional em que cumpre pena’, concluindo, assim, não haver óbice para a manutenção da Sentenciada no cárcere, motivo pelo qual não há ilegalidade a ser sanada na espécie.
    3. Quanto à alegação recursal de que, pela análise de exames colacionados aos autos, seria possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mencionado indulto, cuida-se de pretensão que não se coaduna com a via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar incursão em matéria fático-probatória.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 507.860-AgRg/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a concessão de “(...) indulto humanitário à ora paciente” (grifei).
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, que opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “7. É que, além da vedação legal ao indulto nos termos do art. 3º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (conforme, aliás, corretamente assinalado pela Corte de Origem às fls. 153), há também vedação constitucional para a sua concessão aos condenados por tráfico ilícito de drogas, qual seja, art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, os quais estabelecem o seguinte, ‘in verbis’:
    ....................................................................................................
    8. De fato, a jurisprudência desse Pretório Excelso é no sentido de ser ‘inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação’ (ADI-MC nº 2.795/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ de 20.6.2003). Ainda dessa Suprema Corte:
    …...................................................................................................
    9. E vale a pena conferir ainda, no mesmo sentido, os despachos proferidos no ARE nº 1.217.931/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.8.2019), no HC nº 172.335/PA (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.6.2019) e no RE nº 1.053.632/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 28.2.2018).
    10. Mas não é só: tal como corretamente assinalado pelo Colendo STJ (v. fls. 154) no aresto impugnado, ‘a Corte ‘a quo’, invocando relatório exarado pela direção técnica do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, assinalou que a Paciente 'está recebendo tratamento especial no estabelecimento prisional em que cumpre pena', concluindo, assim, não haver óbice para a manutenção da Sentenciada no cárcere, motivo pelo qual não há ilegalidade a ser sanada na espécie.’ (...).
    11. Portanto, não há que se falar em direito ao indulto com base no artigo 2º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 conforme pretende o impetrante  (fls. 4), visto que, além de tal dispositivo dizer respeito à redução do ‘tempo de cumprimento das penas previstas no art. 1º’ (e não à concessão do indulto propriamente dito), ele se refere a pessoa ‘acometida de doença grave e permanente, que apresente grave limitação de atividade ou que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal’ (...), o que, de acordo com as instâncias de origem, não é o caso da paciente.
    12. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo indeferimento do presente ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, no que concerne ao tema de fundo, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação de controvérsia idêntica à ora em análise (RE 753.700/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 795.458/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 806.731/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do STF segue no sentido de reputar inconstitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico de drogas, independentemente da pena imposta.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 899.195-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “’Habeas corpus’. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Condenação. Execução penal. 3. Sentenciada com deficiência visual. Pedido de concessão de indulto humanitário, com fundamento no art. 1º, inciso VII, alínea a, do Decreto Presidencial n. 6.706/2008. 4. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da concessão de indulto a condenado por tráfico de drogas, independentemente da quantidade da pena imposta [ADI n. 2.795 (MC), Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.6.2003]. 5. Vedação constitucional (art. 5º, inciso XLIII, da CF) e legal (art. 8º, inciso I, do Decreto n. 6.706/2008) à concessão do benefício. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
    (HC 118.213/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe ter presente, no ponto, que a Constituição Republicana de 1988 prevê a competência privativa do Presidente da República para “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei” (CF, art. 84, XII), e a do Congresso Nacional para a concessão de anistia (art. 48, VIII), e, de outro lado, estabelece que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem” (CF, art. 5º, XLIII).
    Impende assinalar, desse modo, que o ato concessivo de indulto qualifica-se como prerrogativa constitucional eminentemente discricionária do Presidente da República, inserida entre os poderes inerentes da “clementia principis”, e, da mesma forma, submete-se, tal como a anistia e a graça, aos limites estabelecidos pela própria Carta da República e, em decorrência, a todos impostos pela legislação infraconstitucional.
    Nesse sentido, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.795-MC/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, fixou entendimento contrário à pretensão deduzida pela parte ora impetrante:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 
    2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à ‘indulgencia principis’.” (grifei)
    Vê-se, pois, que a competência constitucional de conceder indulto, exercida pelo Presidente da República (CF, art. 84, XII) – como ato espontâneo de clemência –, é limitada pela própria Constituição (art. 5º, XLIII) e pela legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006, art. 44, “caput”, e Decreto nº 9.246/2017, art. 3º, II).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda,  os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro este pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator